Tribunal: TJES
Processo: 0003985-67.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003985-67.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CUNHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE
DROGAS
COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
MANTIDA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DEDICA
ÇÃO
ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RESTITUIÇÃO DE BENS
NEGADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Voto preliminar: N
ão prospera a tese defensiva de
nulidade
do mandado de busca e apreensão, sob a justificativa de que a representação da autoridade policial pela diligência baseou-se tão somente em denúncias anônimas.
N
a espécie,
a representação
foi apresentada
pela Autoridade Policial
após
o encaminhamento de
R
elatório
de Diligência
elaborado por
investigadores da Polícia Civil,
dando conta
do suposto envolvimento d
o recorrente

com

o comércio de
entorpecentes.
A
inda que assim não fosse,
tratando-se de
flagrante delito em
crime permanente,
a busca pessoal
e residencial
sequer demandaria a
expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente.

2.
Os autos dão conta de que
os
policiais
civis
também buscavam

encontrar
o armamento
utilizad
o

pelo recorrente

para
os atos de traficância,
conforme divulgado
por
informantes e moradores da região, que
por razões óbvias
mantiveram-
se

no anonimato.
F
oram identificados na residência do apelante
01 (um) revólver e 05 (cinco) cartuchos, ambos de calibre .357 Magnum, 08 (oito) cartuchos de calibre .38 SPL e 04 (quatro) cartuchos de calibre .22 LR,
objetos intimamente ligados ao comércio de drogas.

3.
A
apreensão da enorme quantidade de drogas e dos diversos petrechos para a traficância é apta a afastar a incidência do
tráfico privilegiado
,
já que a razão de ser da minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Todavia, o
a
cervo probatório demonstra claramente não se tratar de um traficante eventual, mas de
agente que se dedicava à
s
atividade
s
criminosa
s.

4. O
enten
dimento consolidado
pelo

Tribunal da Cidadania é no sentido de que
a restituição de bens constritos no curso d
o
inquérito ou
da
ação penal d
e
pendem,
entre outr
a
s
hipóteses
,
da comprovação da propriedade e
da
origem l
í
cit
a,
fato

que não ocorreu no caso concreto.
A
expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de
drogas

“tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado,

primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.
”
(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.333.058 – MS)

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003985-67.2022.8.08.0014

APELANTE: WANDERSON CUNHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ES33142-A, RAMIRIS PIANA KEFLER - ES33128-A, DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
039
85
-
67
.20
2
2
.8.08.00
1
4

APELANTE:
WANDERSON CUNHA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Inicialmente
,
não prospera a tese defensiva de
nulidade
do mandado de busca e apreensão, sob a justificativa de que a representação da autoridade policial pela diligência baseou-se tão somente em denúncias anônimas.

N
a espécie,
a representação
foi apresentada
pela Autoridade Policial
após
o encaminhamento de
R
elatório
de Diligência
elaborado por
investigadores da Polícia Civil,
dando conta
do suposto envolvimento d
o recorrente

com

o comércio de
entorpecentes.

Quanto ao ponto,
a decisão que autorizou a diligência foi devidamente fundamentada em outros elementos de convicção, tais como destacou o juízo singular:

“
(...)
Depreende-se que os investigadores entrevistaram colaboradores que, anonimamente, por medo de sofrer represálias, con
fi
rmaram estas informaç
õ
es. Sustenta que o representado costuma buscar entorpecentes na Grande Vitória, no seu ve
í
culo particular, para revender nesta cidade, além de portar arma de fogo, possivelmente de forma ilegal.

Consta anexo
à
representa
ção
, Relatório de Diligência realizad
o
por investigadores da Pol
í
cia Civil no Residencial Cecilia Nitz, onde confirmaram informaç
õ
es recebidas pela guarni
ç
ão, be
m
como documentos do ve
ículo
supostamente utilizado pelo denunciado.

(...)

C
o
m
efeito, a incursão policial nos locais apontados na presente representa
ção
, mais do que necessária, se revela
i
mprescind
í
vel, oportuna e conveniente, para a conclusão das investiga
çõ
es acerca de crimes relacionados ao tráfico de drogas no
M
unic
í
pio de Colatina.
(...)”

Ainda que assim não fosse,
tratando-se de
flagrante delito em
crime permanente,
a busca pessoal
e residencial
sequer demandaria a
expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente.

D
ito isto
,
sem mais delongas,

rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares, como
fiz constar em relatório, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
WANDERSON CUNHA DA SILVA

e
m face da r. sente
nça
(
fls.
367/371
)

pr
olatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal de Colatina,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
nas
iras
do art. 33,
caput
,

na forma do art. 40, IV,
ambos
da Lei nº
11.343/06
,
à pena
definitiva
de
08
(
oito
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

A

defesa

suscita

preliminar de nulidade do
mandado de busca e apreensão e de todos os atos processuais subsequentes, já que
a representação da autoridade policial

base
ou-se
exclusivamente
em denúncias anônimas
. No mérito,
requer: I)
a exclusão da causa de aumento da pena relativa ao art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
considerando que o denunciado
apenas
mantinha uma arma em sua residência para defesa própria e de seus familiares, além de
não
haver provas de que f
ez
uso do armamento para ameaçar terceiros; II)
a
aplicação da causa de
diminuição
da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06;
e,
III) a
restituição dos bens apreendidos
(celulares, notebooks, etc).

Em sede de
c
ontr
arrazões,
a d. Promotoria de Justiça
manifest
ou
-se pel
a

manutenção da sentença.

Em seguida, o

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
7
2
10306
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a exordial acusatória, o denunciado
mantinha
em
sua residência grande quantidade e variedade de entorpecentes,
além de
materiais próprios para preparo e embalo,
tudo
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta
que

policiais civis

deram início a
o
cumprimento do mandado
de busca e apreensão
e
que,
diante
da demora em
serem
atend
idos
, necessitaram
usar a força
para ingressar n
o imóvel.

Depreende-se
que os
agentes públicos
,
com o auxílio d
a cadela
K9
(
Kyara
)
,
encontraram
grande quantidade de crack e cocaína embaladas a vácuo, dentro de u
m
a caixa térmica
que estava
no quarto do acusado,
além de
papelotes
de drogas
prontos para
venda,
02 (duas)
balanças de precisão,
01 (uma) seladora a vácuo,
3000
(três mil)
frascos plásticos para
fracionamento
,
01 (
um
a
)

arma
fogo,
diversas munições,

cerca de
30 (trinta) cartões de crédito de diversas bandeiras
,
02 (duas) máquinas de cartões de crédito,
04 (quatro)
aparelhos celulares e
0
2
(dois)
notebooks,
entre outros.
Também foram apreendidos entorpecentes
escondidos no câmbio do
veículo do recorrente, que estava estacionado defronte a residência.

No caso, a
defesa
não se insurge quanto a materialidade e autoria do
s
delito
s
,
razão pela qual
passo a an
alisar
o pedido de
decote da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
(
art.
40, IV,
da
Lei nº 11.343/2006
)
e adianto não lhe assistir razão.

Os autos dão conta de que
os
policiais
civis
também buscavam

encontrar o armamento utilizado por Wanderson para
os atos de traficância,
conforme divulgado
por
informantes e moradores da região, que
por razões óbvias
mantiveram-
se

no anonimato.

F
oram identificados na residência do apelante
01 (um) revólver e 05 (cinco) cartuchos, ambos de calibre .357 Magnum, 08 (oito) cartuchos de calibre .38 SPL e 04 (quatro) cartuchos de calibre .22 LR,
objetos intimamente ligados ao comércio de drogas.

Em prosseguimento,
quanto ao reconhecimento
da causa de diminuição de pena referente ao
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º,
da Lei
nº
11.343/06
)
com
menos sorte
a defesa.

C
omo se sabe,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
que
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na espécie
, entendo que a apreensão da enorme quantidade de drogas e dos diversos petrechos para a traficância é apta a afastar a incidência do mencionado redutor,
já que a razão de ser da minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

O a
cervo probatório,
entretanto,
demonstra claramente não se tratar de um traficante eventual, mas de
agente que se dedicava à
s
atividade
s
criminosa
s.

Outro não é o
entendimento
firmado pela
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de petrechos para a traficância, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC
n.
773.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)

“
(...)
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas, ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.
(...)
” (AgRg no HC n. 738.264/MS,
R
elator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Por fim, quanto a
os
bens apreendidos
,
o enten
dimento consolidado
pelo

Tribunal da Cidadania é no sentido de que
a restituição de bens constritos no curso d
o
inquérito ou
da
ação penal d
e
pendem,
entre outr
as hipóteses
,
da comprovação da propriedade e
da
origem l
í
cit
a,
fato
que não ocorreu no caso concreto.

Neste ponto, a
expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de
drogas

“tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado,

primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.
”
(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.333.058 - MS)

Neste sentido,
agiu com acerto o douto juízo singular quando determinou
“
a perda de todos bens e valores apreendidos em favor da União, por intermédio da FUNAD."

Diante de todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)